Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE.
1. A proteção ao domicílio, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 1.1. Na espécie, os policiais ao avistarem um imóvel que, aparentava ser comercial, observaram uma porta de bar entreaberta e uma bicicleta do lado de fora, razão pela qual suspeitaram se tratar de um furto. 1.2. Além do mais, viram uma pessoa na parte interior do imóvel que, ao se aproximar da porta, observou a presença da viatura, momento no qual dispensou um objeto e voltou repentinamente. 1.3. Ao ser realizada a abordagem, verificou-se que o invólucro continha maconha e, após, foi encontrada uma porção maior de entorpecente no cômodo do imóvel. 1.4. Nesse contexto é que os policiais chegaram até o acusado e, mediante busca pessoal, identificaram que portava drogas ilícitas. 1.5. Note-se que, na ocasião, os agentes realizaram a diligências prévias e, desconfiando legitimamente, realizaram a busca no imóvel na qual encontraram substâncias entorpecentes e balança de precisão. 1.6. Ademais, a natureza permanente inerente ao crime de tráfico de drogas, quando praticado nas modalidades “portar”, “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio.
2. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como a droga apreendida – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
3. A consumação do crime de tráfico de drogas se contenta com a mera posse da substância destinada ao consumo de outrem, dispensando que o agente seja capturado na realização de efetivo ato de comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos nucleares, como transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. A narrativa recursal de que a posse da droga se destinava ao consumo pessoal revela-se isolada e inverossímil, pois contraria os demais elementos do processo, notadamente no que diz respeito à balança digital e à quantidade de droga apreendida, frise-se, 10 porções com massa total de 125,75g, sendo uma maior e nove porções menores acondicionadas em saquinhos tipo “ziplock”.
5. Recurso conhecido e improvido.